Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 1/3 AO PRAZO. INCIDÊNCIA SOMENTE NAS EXECUÇÕES FUNDADAS EM
CONDENAÇÕES EM QUE SE RECONHECEU A AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A justificativa para considerar a reincidência como condição pessoal, que irradia efeitos para todas as execuções para fins de benefícios, é que o exame dos requisitos destes se dá pelo somatório das penas e, ainda, porque também se considera o aspecto pessoal do apenado, de maneira geral. Tal justificativa não se aplica ao exame da prescrição, que é feito tendo em conta os dados de cada execução, isoladamente.
2. O aumento de 1/3 no prazo da prescrição da pretensão executória, previsto no artigo 110 do Código Penal, somente incide nas execuções fundadas em títulos judiciais que reconheceram a reincidência.
3. Cumpre dar parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie a consumação ou não da prescrição da pretensão executória na execução penal em curso, individualmente, deixando de aplicar o aumento de 1/3 (um terço) da reincidência se o título executivo correspondente não reconheceu a referida agravante.
4. Recurso parcialmente provido.